Tribunal: STF
Processo: Rcl 72708
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petição de embargos infringentes (eDOC 61, ID: 565957e8), apresentada contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta Corte, que negou provimento a agravo regimental em reclamação constitucional, assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. PEJOTIZAÇÃO. ADVOGADO ASSOCIADO. EXISTÊNCIA DE CONTRATO CIVIL DE ASSOCIAÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE A VALIDADE DO CONTRATO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ADC 48. TEMA 550 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA COMUM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. A sociedade de advogados alega que a decisão da Justiça do Trabalho que reconheceu o vínculo empregatício entre as partes teria contrariado o entendimento fixado por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48, além da ADI 5.625 e do tema 725 da repercussão geral. 2. Reclamação julgada procedente para cassar o acórdão reclamado e determinar a remessa dos autos à Justiça comum, ante a incompetência da Justiça do Trabalho, conforme jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Agravo regimental proposto pela parte beneficiária do ato reclamado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Competência para julgar ação em que se debate a relação contratual de associação para a prestação de serviços de advocacia à sociedade de advogado, à luz das regras constitucionais sobre competência e da jurisprudência desta Suprema Corte. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Na grande maioria dos casos que têm chegado a esta Corte sobre a matéria, existe um contrato firmado entre as partes para a prestação de serviços, regido pela legislação civil, em especial pelos arts. 593 e seguintes do Código Civil. 6. O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a competência da Justiça comum, e não da Justiça do Trabalho, para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia. Nesse sentido, cito a ADC 48 e o tema 550 da repercussão geral. 7. Desse modo, em linha com precedentes do Tribunal, as causas que discutam a regularidade de contrato civil ou comercial devem ser apreciadas pela Justiça comum e, caso seja verificado qualquer vício no negócio jurídico, nos termos do art. 166 e seguintes do Código Civil, caberá a remessa dos autos à Justiça do Trabalho para apuração de eventuais direitos trabalhistas. 8. Ressalto que a incompetência em razão da matéria pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, e deve inclusive ser declarada de ofício (arts. 62 e 64 do CPC). 9. No caso concreto, antes da discussão acerca da existência de eventuais direitos trabalhistas, é necessária a análise prévia da regularidade do contrato de associação firmado entre as partes, que compete à Justiça comum. IV. DISPOSITIVO 10. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 57, ID: 3de0f9fc) 



    Alega-se, em síntese, a existência de divergência entre o acórdão recorrido e precedentes do Tribunal.



    É o relatório. Decido.



    Intempestivo o recurso.



    Inicialmente, cumpre registrar que, apesar da alegação de tempestividade dos embargos apresentados, certo é que a questão está intrinsecamente relacionada com o seu cabimento.



    Explico.



    Ressalto que o art. 333 o RISTF prevê o cabimento de embargos infringentes nas seguintes hipóteses:



    “Art. 333. Cabem embargos infringentes à decisão não unânime do Plenário ou da Turma. 



    I – que julgar procedente a ação penal; 



    II – que julgar improcedente a revisão criminal; 



    III – que julgar a ação rescisória;



    IV – que julgar a representação de inconstitucionalidade; 



    V – que, em recurso criminal ordinário, for desfavorável ao acusado. 



    Parágrafo único. O cabimento dos embargos, em decisão do Plenário, depende da existência, no mínimo, de quatro votos divergentes, salvo nos casos de julgamento criminal em sessão secreta.”



    Assim, o manejo dos embargos infringentes pressupõe anterior julgamento colegiado em ação penal, revisão criminal, ação rescisória, representação de inconstitucionalidade ou recurso criminal ordinário, sem cabimento para modificar acórdão proferido em reclamação, entretanto.



    Nesse mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. NÃO PREVISÃO DO RECURSO NO ARTIGO 333 DO RISTF. NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O art. 333 do RISTF não prevê a hipótese de cabimento de embargos infringentes contra decisão unânime de Turma. 2. Evidente o caráter manifestamente protelatório dos embargos apresentados. 3. Recurso, recebido em 15.12.2016, não conhecido, com aplicação de multa prevista no art. 81 do CPC.” (Rcl 22.864- AgR-ED-EI, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 14.8.2017).



    “EMBARGOS INFRINGENTES NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO EMBARGADA QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DO ART. 333 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Rcl nº 51.912-AgR-EI, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 24.5.2022).



    Com efeito, sendo inadmissível os presentes embargos infringentes, correta a certificação do trânsito em julgado do feito, constante do eDOC 60 (ID: fd3129cd).



    Ante o exposto, não conheço do pedido e determino o retorno dos autos ao arquivo (art. 21, § 1º, c/c art. 332 do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente